Tribunal: TJSP
Processo: 0003928-25.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento da impugnação que levou à extinção do incidente de cumprimento de sentença, ante a inexigibilidade do título exequendo. Nulidade por falta de intimação da parte ora executada acerca da sentença que lhe impôs a condenação. Incabível condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do vício processual de intimação, ante a inaplicabilidade

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento da impugnação que levou à extinção do incidente de cumprimento de sentença, ante a inexigibilidade do título exequendo. Nulidade por falta de intimação da parte ora executada acerca da sentença que lhe impôs a condenação. Incabível condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do vício processual de intimação, ante a inaplicabilidade do princípio da causalidade em seu desfavor. Distinção em relação ao Tema repetitivo no 410 do STJ. Recurso provido.